Tribunal: TJDFT
Processo: 0733394-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CURATELA. SOBREVINDA DO ÓBITO DO CURATELADO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADOS PELO CURADOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MERA REDISCUSSÃO.
1. Conforme consignado no acórdão embargado, o requerimento de ressarcimento de despesas efetuado pela outrora curadora deve ser discutido em via adequada, não havendo como ser tratado pelo juízo familiar nos próprios autos da ação que havia decretado a curatela do falecido, sobretudo, diante do superveniente óbito do incapaz, a exigir manifestação de todos os herdeiros a respeito dessa pretensão.
2. A circunstância de ter sido efetuado, após a publicação do acórdão embargado, novo pedido de levantamento de depósito judicial em vista de reembolso das afirmadas despesas junto ao próprio juízo familiar, em procedimento autônomo e com a anuência de outro filho do falecido, o qual não foi admitido justamente pela inadequação da via eleita, evidentemente não enseja omissão no julgado. Em nada altera o entendimento tomado por esta Corte de Justiça, estando na verdade em consonância com ele.
3. Inexistindo qualquer vício a ser sanado e considerando que a via dos embargos de declaração não serve à reapreciação de matéria exaustivamente debatida, nem a modificar o resultado do julgamento, rejeitam-se os embargos interpostos.
4. Embargos de declaração rejeitados.